Tribunal: TJSP
Processo: 1038512-70.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Membros superiores, inferiores e coluna. Cuidador em saúde. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-acidente.

APELAÇÃO. Trabalhadora. Caso que não comporta a concessão de tutela de urgência indeferida na sentença.

RECURSO DA TRABALHADORA DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.